Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado por Edvaldo Pereira Costa, contra suposto ato ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no 5000046-86.2023.8.10.0051, autorizou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282218 – Pág. 04). Consta dos autos que o apenado foi preso no Distrito Federal por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pereiras/MA. Proferida sentença condenatória pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pedreiras/MA nos autos da ação penal no 1261-32.2016.8.10.0051 (ID 52282228 – Págs. 40/45), foi interposto recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que conheceu parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negou-lhe provimento (ID 52282228 – Págs. 48/61), vindo o acórdão a transitar em julgado em 02/02/2022 (ID 52282228 – Pág. 66). Iniciado o cumprimento da pena, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pedreiras/MA, considerando que o apenado estava preso preventivamente no Distrito Federal, declinou da competência para a execução em favor do Juízo da Execução do Distrito Federal (ID 52282228 – Pág. 104). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, entendendo-se incompetente para a execução da pena, suscitou conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 52282228 – Págs. 146/147). O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Conflito de Competência no 198.665/DF, conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282228 – Págs. 157/162). Transitada em julgado a decisão do Superior Tribunal de Justiça em 22/08/2023 (ID 52282228 – Pág. 210), o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do apenado para a Comarca de Pedreiras/MA (ID 52282228 – Pág. 223). Contra tal decisão se insurge o impetrante. No presente mandamus, o impetrante alega que não há impedimento a que o cumprimento da pena ocorra em Brasília/DF, por ser o local de residência e domicílio do apenado, ainda que o Juízo Natural seja o Juízo da Execução Penal da Comarca de Pedreiras/MA, sendo possível a comunicação entre os Juízos e a fiscalização mediante carta precatória. Aduz que a decisão de recambiamento não pode ser pautada apenas superlotação dos presídios, devendo tal circunstância ser objeto de ponderação com outras que justificam a manutenção do apenado no Distrito Federal (proximidade com a família; trabalho regular, com remição de pena; possibilidade de ingresso em regime aberto). Aponta que, consoante o artigo 103 da Lei no 7.210/1984, o apenado deve permanecer em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar, e, na espécie, a família do apenado reside na Cidade do Paranoá/DF, influenciando na ressocialização do apenado, que cumpre pena no Centro de Internamento e Reeducação do Complexo Penitenciário da Papuda. Destaca que, por intermédio de trabalho interno, o apenado está conseguindo remir sua pena. Salienta que “não há qualquer óbice para que se permita a manutenção do cumprimento de pena pelo Impetrante no Distrito Federal. Ao contrário disso, há vasta possibilidade de cumprimento de pena em local diverso do juízo natural da causa, considerando a clara diferença entre atos decisórios e atos de mera fiscalização bem como por reconhecer a importância da ressocialização, principalmente quando se trata de regimes menos gravosos, como é o entendimento jurisprudencial”, frisando, mais uma vez, que “não há razões para se permitir o recambiamento com base unicamente na superlotação da unidade prisional, ainda mais se levado em consideração que há o interesse da administração pública na manutenção do custodiado no DF”. Sustenta, a esse respeito, subsidiariamente, a possibilidade da concessão de Habeas Corpus de ofício, “para o fim de reconhecer a ilegalidade do recambiamento, visto a desnecessidade e grave prejuízo ao Impetrante, à sua família e ao Estado, mantendo o seu cumprimento de pena imutável no Distrito Federal até que seja declarada a extinção de punibilidade por cumprimento integral, nos termos do artigo 564, §2, do Código de Processo Penal”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato coator, impedindo a realização de qualquer procedimento de recambiamento até o julgamento final do mérito do presente mandado de segurança. No mérito, postula a suspensão definitiva da determinação de recambiamento. É o relatório. O mandado de segurança não merece ser admitido. No caso em exame, verifica-se que o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste mandado de segurança como substitutivo ao recurso de agravo, deve o mandamus ser inadmitido. De fato, o enunciado n.o 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável, hipótese não verificada.” (Acórdão 1744134, 07150193320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO. APELAÇÃO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Contra decisão que indefere restituição de bem apreendido cabe recurso de apelação (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança só tem cabimento contra decisão judicial quando este ato for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade. 3. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1680272, 07431253920228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. 2. Contra decisão que determina medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, é cabível reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1656655, 07279908420228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA PENA PARA O DISTRITO FEDERAL. ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial - decisão que indeferiu pedido de deprecação da pena para o Distrito Federal -, em relação ao qual há recurso previsto, e não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, nega-se provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que inadmitiu liminarmente o mandado de segurança. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o mandado de segurança.” (Acórdão 851538, 20140020317835MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 23/2/2015, publicado no DJE: 2/3/2015. Pág.: 121) É bem verdade que tal entendimento é mitigado na hipótese do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que dispõe sobre o não cabimento de mandado de segurança “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, exceto em caso de decisões teratológicas. Ocorre, todavia, que, na espécie, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão judicial combatida. Confira-se, mutatis mutandis: “HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA DA COMARCA DE EUZÉBIO/CE. CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE PELA COMARCA ONDE CUMPRE PENA. ORDEM DENEGADA. 1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará no âmbito do Distrito Federal não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde ‘a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar’, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de vaga impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento definitivo do paciente. 3. Compete ao juízo da comarca onde o interno cumprirá a pena analisar o pedido de prisão domiciliar, e não ao juízo da unidade da Federação em que apenas foi recolhido por cumprimento de mandado de prisão expedido por outra Unidade Federativa, aguardando no Distrito Federal o recambiamento para o juízo de origem, o qual, inclusive, já foi efetivado. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1764827, 07389619420238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, não restando configurada qualquer violação de direito líquido e certo do impetrante, deve o mandamus ser inadmitido. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, inadmito o mandado de segurança, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.